Tribunal: TJDFT
Processo: 0721203-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721203-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BARBARA ANTONIA GALLO E SILVA AGRAVADO: LIVELO S.A., BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BÁRBARA ANTONIA GALLO E SILVA contra decisão de ID 59718619 que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. A decisão restou assim redigida: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BARBARA ANTONIA GALLO E SILVA contra decisão de ID 195311014 (autos de origem), proferida em ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A.e LIVELO S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi vítima de fraude praticada, consistente na contratação de empréstimo, sem sua anuência, bem como o pagamento de boletos pelos golpistas; que houve falha de segurança do banco; que a permissividade do banco foi fator determinante para a fraude; que é correntista há anos e não possui histórico de realizar transações/pagamentos em valores tão altos (R$ 34.000,00). Requer, liminarmente, suspensão da cobrança do montante de R$ 34.000,00, por força dos negócios jurídicos indicados, bem como o a restituição do desconto realizado na sua conta bancária (R$ 5.312,73), o que pretende ver confirmado no mérito. Ausente o recolhimento das custas, em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 59466758). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Essa circunstância, contudo, não afasta a necessidade de prévia de formação do contraditório e da adequada instrução processual. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente, a partir de prática de ato por terceiro. Ressalte-se que a fraude alegada pela agravante ocorreu no mês de dezembro de 2023 (boletim de ocorrência policial, ID 186640805, autos de origem) e não há, nos autos de origem, qualquer documento relativo à contestação administrativa do débito junto à instituição bancária. Desse modo, sem minimizar o impacto financeiro imediato dos descontos realizados em sua conta corrente, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPORTE FÁTICO NÃO INDICA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUVISA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. O fornecedor responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por fato do serviço. 3. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço. 4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ). 5. Todavia, embora o agravante requeira a suspensão de descontos decorrentes de contratos de mútuo bancário supostamente fraudulentos, não restou demonstrada a probabilidade do seu direito. O acervo probatório não indica, por ora, que houve falha na prestação do serviço do réu. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1403094, 07359806320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022.) (grifo nosso). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int.” Em suas razões recursais (ID 59968335), a embargante sustenta que houve contradição, porquanto na decisão consta que não houve prova de que as operações fraudulentas ocorridas em sua conta bancária foram contestadas; que, na realidade, juntou aos autos de origem a prova de que houve contestação a operação, via aplicativo. Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanada a referida contradição indicada e, ao final, seja conferido efeito modificativo ao julgado, a fim de conceder a tutela de urgência pleiteada. Ausente contrarrazões, ID 60821734, 60822941. Nos termos do artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. A embargante aduz que a decisão foi contraditória porquanto não foi observado o comprovante de contestação da operação fraudulenta; que “(...) a contestação dos valores fraudados foi registrada junto à instituição financeira, mas por falha do próprio aplicativo bancário, não aparecia no sistema do banco e ao tentar registrar novas contestações aparecia a mensagem “contestação já registrada”. Todavia, não há documento que comprove a contestação das supostas operações fraudulentas realizadas no seu cartão de crédito. A embargante incluiu neste recurso dois printscreen dos quais não é possível aferir o que foi contestado. No caso, a embargante relata que recebeu ligação telefônica de supostos golpistas e realizou as transações ali orientadas - pagamento de 4 (quatro) boletos bancários pelo cartão de crédito. Posteriormente, percebeu que foi vítima de fraude e visualizou o prejuízo de R$ 34.000,00 no seu cartão de crédito. No entanto, ao invés de comparecer à sua agência bancária para contestar o débito de valor expressivo, embargante realizou apenas a contestação via aplicativo. Mesmo ao perceber que houve erro na contestação, ela não compareceu à agência. Conforme, consignado na decisão “a suposta falha na prestação de serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente, a partir de prática de ato de terceiro” Diante da ausência de providência da embargante, já que a fraude ocorreu em dezembro de 2023, não resta configurada a urgência da medida, mesmo porque “é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido.” Com efeito, não há vícios a serem sanados. O que se verifica, em verdade, é o mero inconformismo da parte, com o objetivo de reexame da matéria, o que lhe é defeso, por meio da via recursal eleita. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora